Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722781-40.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. APELADO: ALAN ARAUJO SILVA CAMPOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Andbank (Brasil) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 57340391) que, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Alan Araújo Silva Campos, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de ilegitimidade passiva do recorrido, nos seguintes termos: (...) Em face de todo o exposto, com base no art. 485, Inc. VI, do CPC, EXTINGO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a carência de legitimidade passiva da parte requerida. Não houve bloqueio do veículo no sistema RENAJUD. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, porque não houve a formação da relação processual. Transitada em julgado, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Inconformado, apelou o Banco Andbank (Brasil) S.A. (Id 57340392) requerendo a cassação da sentença vergastada. Ao Id 60011036, o apelante desistiu do recurso interposto e requereu fosse homologada a desistência. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, o apelante Banco Andbank (Brasil) S.A., na petição juntada no Id 60011036, manifesta inequívoca desistência da apelação que interpusera (Id 57340392). O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pelo apelante na petição de Id 60011036, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Sem majoração de honorários, uma vez que não fixados na sentença recorrida. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora